Tribunal: TJDFT
Processo: 0735297-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AQUISIÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA APÓS A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.
1. Verificada que a extensão do título executivo da sentença coletiva delimitou os limites subjetivos da coisa julgada àqueles proprietários que adquiriram o imóvel na planta, imperioso reconhecer a ilegitimidade do apelante para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2.
2. Apelação conhecida e não provida.